Tribunal: TJES
Processo: 5004144-64.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Leve; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABES CORPUS Nº 5004144-64.2022.8.08.0000

P
ACIENTE:
LUCAS RODRIGUES GONÇALVES

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSURGÊNCIA.

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA EXTREMA EM DESFAVOR DO PACIENTE.
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO. PRIMARIEDADE, AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE SE MOSTRAM ADEQUADAS AO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA
.

1. As medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, servem para resguardar a ordem pública e a escorreita colheita das provas e, ainda, para garantir a aplicação da lei penal."
(STJ;
HC 326.652/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17/11/2015).

2. Ordem
parcialmente concedida.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER PARCIALMENTE

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, em ___/____________/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004144-64.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS RODRIGUES GONCALVES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABES CORPUS Nº 5004144-64.2022.8.08.0000

P
ACIENTE:
LUCAS RODRIGUES GONÇALVES

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de

LUCAS RODRIGUES GONÇALVES
,

apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da
8
ª Vara
Criminal de
Vitória
,
que
manteve a prisão preventiva,
mant
endo

o
paciente
custodiado
no
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE VIANA - II (CDPV – II),

em que
responde
pela suposta prática d
o crime previsto no art
igo 33,
caput,

da Lei
nº 11.343/06
(tráfico de drogas),
art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 329 do Código Penal
.

Sustenta

o
impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos que autorizam a prisão preventiva d
o
paciente, sobretudo porque
a decisão não foi fundamentada e apresentou argumentos genéricos e vagos.

S
ustenta,
ainda
, que não foi apreendida com
o
paciente quantidade expressiva de entorpecente
(
220 gramas de haxixe e skank
)
, não
se
evidencia tratar de tráfico de drogas de grandes proporções.

No mais, aduz que a decisão não se manifestou sobre a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como determina o art. 282, §6º e art. 321, ambos do CPP.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente,
seja
relaxada a prisão preventiva
do paciente LUCAS RODRIGUES GONÇALVES, por ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do art.5º, LXV CF/88, c/c art. 310, I e 564, III, “a”, ambos do CPP.

O pleito liminar foi parcialmente deferido
conforme ID 2632603
.

Instada a se manifestar, a indigitada autoridade impetrada prestou suas informações.

Parecer da Procuradoria de Justiça ID 2669135, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 28 de junho de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABES CORPUS Nº 5004144-64.2022.8.08.0000

P
ACIENTE:
LUCAS RODRIGUES GONÇALVES

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de

LUCAS RODRIGUES GONÇALVES
,

apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da
8
ª Vara
Criminal de
Vitória
,
que
manteve a prisão preventiva,
mant
endo

o
paciente
custodiado
no
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE VIANA - II (CDPV – II),

em que
responde
pela suposta prática d
o crime previsto no art
igo 33,
caput,

da Lei
nº 11.343/06
(tráfico de drogas),
art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 329 do Código Penal
.

Sustenta

o
impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos que autorizam a prisão preventiva d
o
paciente, sobretudo porque
a decisão não foi fundamentada e apresentou argumentos genéricos e vagos.

S
ustenta,
ainda
, que não foi apreendida com
o
paciente quantidade expressiva de entorpecente
(
220 gramas de haxixe e skank
)
, não
se
evidencia tratar de tráfico de drogas de grandes proporções.

No mais, aduz que a decisão não se manifestou sobre a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como determina o art. 282, §6º e art. 321, ambos do CPP.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente,
seja
relaxada a prisão preventiva
do paciente LUCAS RODRIGUES GONÇALVES, por ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do art.5º, LXV CF/88, c/c art. 310, I e 564, III, “a”, ambos do CPP.

O pleito liminar foi parcialmente deferido
conforme ID 2632603
.

Instada a se manifestar, a indigitada autoridade impetrada prestou suas informações.

Parecer da Procuradoria de Justiça ID 2669135, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Compulsando os autos,
não identifico razões para alterar o convencimento antes externado quando da análise da liminar, motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório, entendo que

há elementos suficientemente convincentes para conceder
parcialmente
a liminar
.

Conforme fatos narrados,
c
onstam nos autos do processo que na data do dia 28/09/2021, por volta das 07h00min da manhã, Policiais Militares, supostamente, teriam recebido informações através de denúncia anônima que o veículo Palio de cor cinza, placas COW-2948, ano 98, de propriedade a cerca de 05 (cinco) anos do ora Paciente, teria suspeita de clonagem e teria sido utilizado para ataques ao bairro São Pedro, na capital, e estaria estacionado na rua Braz Rubim, bairro Santo Antônio.

Após a suposta denúncia,
os Policiais Militares foram ao endereço informado verificar os fatos, onde localizaram o referido veículo e fizeram a consulta da placa do carro pelo sistema SISPES, e
nada de irregular foi encontrado
.

Os Policiais Militares fizeram com que o alarme do veículo acionasse na tentativa do proprietário do veículo aparecer, fato, este, que ocorreu quando o Paciente foi até a janela da residência para olhar se era o seu veículo que estava com o alarme tocando, quando se deparou com os policiais em volta de seu veículo, informando aos mesmos que o veículo era de sua propriedade, quando, nesse momento os Policiais adentraram as dependências do terreno de sua residência e foram até a porta da casa do Paciente.

Em sua residência foi encontrada certa quantidade de droga na geladeira, em uma embalagem tipo
tupperware
e uma pequena porção em cima da mesa da cozinha, da qual estava
destinada ao seu consumo naquele momento
. Na residência foi encontrado, também, 05 (cinco) munições calibre.22 e uma balança, da qual era para pesar a quantidade comprada em conjunto com seu amigo para dividir entre os dois em partes iguais. Assim, através desses fatos o Paciente fora preso pelo flagrante produzido e teve sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia.

Neste momento processual, a defesa busca a libertação do acusado em razão da ausência dos elementos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, ao passo que, conforme determina a Constituição Federal: “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”;

Verifica-se que e
m sede de cognição sumária, o magistrado
a quo
fundamentou sua decisão, sob o argumento de que: “(...)
Além da apreensão de considerável quantidade de drogas, o acusado também possui outros registros por posse de drogas e por ato infracional análogo ao crime

tráfico de drogas, fls. 73/75. Dentro deste contexto, vejo que o “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado” está presente nos autos, considerando a PERICULOSIDADE, a GRAVIDADE DO FATO, sua REPERCUSSÃO SOCIAL e, principalmente, em razão da possibilidade de REITERAÇÃO DELITIVA
. Nesses casos, “apresenta-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do risco concreto de REITERAÇÃO DELITIVA
”
, de forma que encontra-se recluso até a presente data.

N
o entanto
, c
alha aqui destacar que, o referido trecho da decisão invoca em desfavor do Paciente,
conduta diversa da qual aquele cometeu
, ou seja, imputam ao Paciente uma narrativa de um registro criminal que não existe, qual seja, este
nunca foi preso anteriormente em posse de drogas
, exceto, quando menor de idade que foi pego fumando maconha na praia da ilha do boi, na capital, sendo autuado por crime análogo ao de usuário de drogas, ou seja, foi autuado a crime análogo ao art.28 da Lei 11.343/06.

Feitos esses esclarecimentos iniciais, registro que a prisão preventiva d
o
paciente é
cabível
, já que responde, pelo crime de tráfico de drogas, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
s decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva d
o
paciente encontram-se fundamentadas na necessidade para
garantia da ordem pública e
risco de reiteração delitiva
.

Neste ponto
, relembro que

a jurisprudência é tranquila
em
admitir a prisão preventiva
como
garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta
justificar a prisão na
gravidade
abstrata
do crime,
sendo
necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública
se solto estiver
(
STF,
HC 136784, julgado em 22/11/2016;
STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018)
.

E no caso em tela, em que pese a fundamentação do MM. Juiz atuante em primeiro grau, não vislumbro a gravidade da conduta do paciente ou outros elementos do caso que demonstrem a imprescindibilidade da medida excepcional de constrição cautelar.

E isso porque, analisando a decisão que homologou a prisão em flagrante do acusado, verifico que não foram apreendidas elevada diversidade e quantidade de drogas ou dinheiro com o acusado. Além disso, não há elementos que evidenciem que o paciente é traficante contumaz ou oferece risco a sociedade, possuindo, inclusive, bons antecedentes.

Importa ressaltar que, no caso dos autos, o próprio representante do Ministério Público, analisando o caso em concreto vislumbrou a possibilidade, sim, do paciente poder responder ao processo em liberdade,
pugnando pela revogação da prisão deste
.

Nessa senda
, não vislumbro, na espécie, gravidade em concreto da conduta que demonstre a
imprescindibilidade
da prisão cautelar d
o

P
aciente, sobretudo porque

o
flagrante está dissociado de
outros elementos que demonstrem o risco à ordem social.

De forma que, a decisão de manter o paciente recluso em detrimento da aplicação de outras medidas, justas e eficazes de garantir os objetivos do Processo Penal, trata-se de ato de constrangimento ilegal que se visa cassar por via do presente remédio heroico.

C
olaciono, por ora, recente jurisprudência do STJ proferida em caso semelhante:

(
...
)
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSURGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA EXTREMA EM DESFAVOR DO PACIENTE.
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO. PRIMARIEDADE, AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS,
FAMÍLIA CONSTITUÍDA, RESIDÊNCIA FIXA E ATIVIDADE LABORATIVA LÍCITA
QUE DEVEM MILITAR EM FAVOR DO PACIENTE. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE SE MOSTRAM ADEQUADAS AO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. ORDEM CONCEDIDA
. I – [...] por força de comandos constitucional (arts. 5º, LXI, e 93, IX, CR) e legais (art. 315 do CPP),
cumpre aos juízes indicar, fundamentadamente, as razões que o convenceram da necessidade da segregação preventiva do agente a quem é imputada a prática de ato delituoso. A omissão caracteriza ilegal constrangimento à liberdade de locomoção, reparável via habeas corpus, que deverá ser concedido pelo Tribunal, até mesmo de ofício
. 3. Inexistindo condenação anterior, descumprimento de medidas protetivas ou dúvida sobre sua identidade, mostram-se ausentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal.
4. As medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, servem para resguardar a ordem pública e a escorreita colheita das provas e, ainda, para garantir a aplicação da lei penal
."
(STJ;
HC 326.652/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17/11/2015). (TJ-SC - HC: 4023482-70.2017.8.24.0000, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento: 09/11/2017, Quinta Câmara Criminal).

Deste modo, verifica-se que a autoridade coatora, na verdade dos fatos, não trouxe em sua decisão qualquer fundamentação plausível que demonstre o “periculum libertatis” do paciente, baseando-se tão somente na gravidade em abstrato do delito, para manter sua custódia cautelar, mesmo com o opinamento favorável do fiscal da lei e que nesse processo atua como acusação.

Concluo, pois, que,
na atual conjuntura e, pelas particularidades do caso concreto, o mais adequado para
o
paciente é a revogação de sua prisão preventiva.

Contudo
, faz-se necessário impor algumas medidas cautelares diversas da prisão, a fim de resguardar a
eventual aplicação da lei penal e a ordem pública:

a
)

P
roibição de ausentar-se da residência por período superior a 15 dias, sem prévia comunicação ao
J
uiz da causa;

b)
P
roibição de mudar-se de endereço informado sem prévia comunicação e autorização do Juízo natural da caus
a, devendo manter endereço atualizado;

c
)
O
brigação de comparecer pessoalmente perante a autoridade coatora, a fim de comunicar endereço atualizado e documentação, no prazo de 15 dias corridos.

Diante d
e todo o
exposto,
CONCEDO

PARCIALMENTE

a ordem,
com a concessão da liberdade provisór
i
a
ao
paciente mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, na forma acima elencad
a.

É como voto.

VOTO

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
o

A
dvogado Flávio Vinicius Gaygher – OAB/ES nº 33.571
, em favor de

LUCAS RODRIGUES GONÇALVES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
8ª Vara Criminal de Vitória
,
sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Eminentes Pares, na última sessão pedi vista dos autos para melhor apreciação da matéria.

Pois bem.

Em análise
ao presente
w
rit
, verifico que o
s
uplicante
foi
denunciado
,
nos autos
da ação penal
nº
0015406-58.2021.8.08.0024
,
pela prática da
s

infraç
ões
pena
is
descrit
a
s

no artigo
33 da Lei nº 11.343/06, artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e artigo 329 do Código Penal, todos
na forma do artigo 69 do Código Penal
.

Da análise da decisão que
m
anteve
a prisão preventiva do
requerente, observa-se que
o MM. Juiz
pautou-se nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na
gravidade da conduta, repercussão social do delito e, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva. Vejamos
:

“
[...]
No caso dos autos, o ‘perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’ está presente nos autos, considerando a periculosidade, a gravidade do fato, sua repercussão social e, principalmente, em razão da possibilidade de reiteração delitiva. A gravidade dos fatos e sua repercussão social são indiscutíveis.
[...]”.

Percebe-se, portanto, que o único requisito do artigo 312 do Código de Processo Penal apontado pelo douto magistrado fora a garantia da ordem pública, a qual fundamentou com base no risco de reiteração delitiva.

Para tanto, sustentou que o ora paciente ostentava registro criminal pretérito por posse de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

Contudo,
como bem ressaltado pelo Eminente Relator, o coacto não ostenta registros criminais em seu desfavor, sendo que possui, tão somente, um registro por ato infracional análogo ao
delito de posse de drogas para
consumo próprio
.

D
este modo, inexiste em face do
coacto
processo criminal em andamento que justifique o receio de reiteração delitiva,
desconstituindo, assim, o único requisito elencado pelo douto Magistrado para a manutenção da custódia cautelar
.

E
m não estando preenchido o requisito da garantia da ordem pública, não mais se sustenta nos autos a prisão preventiva, sendo medida que se impõe a concessão de liberdade provisória
mediante a imposição de medidas cautelares (art. 319 do CPP).

Ante o exposto,
acompanho o voto do
Exmo. Des.
Relator
W
alace Pandolpho Kiffer
, para
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM,
com a concessão da liberdade provisória ao paciente mediante a imposição de medidas cautelares alternativas
.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABES CORPUS Nº 5004144-64.2022.8.08.0000

P
ACIENTE:
LUCAS RODRIGUES GONÇALVES

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSURGÊNCIA.

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA EXTREMA EM DESFAVOR DO PACIENTE.
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO. PRIMARIEDADE, AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE SE MOSTRAM ADEQUADAS AO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA
.

1. As medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, servem para resguardar a ordem pública e a escorreita colheita das provas e, ainda, para garantir a aplicação da lei penal."
(STJ;
HC 326.652/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17/11/2015).

2. Ordem
parcialmente concedida.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER PARCIALMENTE

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, em 20 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.